Tribunal: TJDFT
Processo: 0707168-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0707168-11.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIANNA LEMOS NOVAES AGRAVADO: CLAUDINEI ANTONIO BUENO, NARESH KUMAR VASHIST D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARIANNA LEMOS NOVAES contra decisão proferida pelo juízo da 9a Vara Cível de Brasilia que, nos autos da execução de título extrajudicial PJe no 0005593-55.2011.8.07.0001 proposta pelo agravante em desfavor de MONICA FLORENCIO TARDIVO, NARESH KUMAR VASHIST e CLAUDINEI ANTONIO BUENO, indeferiu pedido de revogação de suspensão do processo nos seguintes termos: Inicialmente, promova-se a transferência do saldo de ID 83440908 para a conta indicada no ID 84091758. Noutro giro, indefiro o pedido de revogação da suspensão do feito, pois o feito foi suspenso em 16/12/2020, consoante ID 79977077 - Pág. 3, sendo que os valores foram bloqueados em 22/06/2020, como narra o próprio autor – isto é, são pretéritos à decisão de suspensão do feito. Portanto, em 16/12/2020 não havia bens penhoráveis (e não "penhorados"), consoante leitura do art. 921, III, do CPC. Cumprida a ordem de transferência, retornem os autos ao arquivo. Em suas razões recursais, a agravante aduz, em síntese, que foi determinada a suspensão da execução com base no art. 921, § 1o, do CPC em face da não localização de bens passíveis de constrição e que, posteriormente, considerando a existência de depósitos judiciais ainda não levantados, foi determinado o regular prosseguimento da execução, tendo sido indeferida nos termos da recorrida. Aduz que a suspensão não é cabível pois os executados possuem bens penhoráveis, razão pela qual entende que deve ser revogada para que os autos tenham regular processamento. Aduzindo estarem presentes os seus pressupostos, requer a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Preparo constante nos IDs 23927325 e 23927327. É o relatório. DECIDO. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, numa análise preliminar, ao exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados não se evidenciam os requisitos necessários para a antecipação da tutela recursal e nem para o almejado efeito suspensivo. A matéria litigiosa no presente recurso cinge-se à possibilidade de revogação da suspensão do processo procedida com esteio no art. 921, § 1o, do CPC em razão do despacho que determinou a expedição de alvará de levantamento da quantia anteriormente penhorada. A detida análise dos autos de origem evidencia que a recorrente/credora tenta evitar por meio de sucessivos agravos a suspensão da execução procedida pelo juízo de origem com base na não localização de bens penhoráveis. As disposições que regem a questão estão assim lavradas: Art. 921. Suspende-se a execução: (...) III - quando o executado não possuir bens penhoráveis; (...) § 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. § 2o Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos. § 3o Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis. § 4o Decorrido o prazo de que trata o § 1o sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente. § 5o O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição de que trata o § 4o e extinguir o processo. Conforme se extrai da redação, para que seja determinada a suspensão com base no art. 921, I, o único requisito é a inexistência de bens penhoráveis. No caso sob análise, a recorrente sem indicar os bens penhoráveis que justificariam o prosseguimento da execução, pretende a revogação da suspensão com a simples alegação de que há depósito a serem levantados. Contudo, tal medida em nada altera a constatação pelo magistrado de inexistência de bens penhoráveis dos devedores. Para a almejada revogação da suspensão, a medida cabível é a indicação de bens penhoráveis, diligência não providenciada pela parte credora. Não merece amparo judicial a pretensão de revogação da suspensão processual da execução apenas para evitar eventual futuro arquivamento e a fruição da prescrição intercorrente (art. 921, §§ 2o e 4o do CPC), sem, contudo, envidar esforços para dar efetividade à prestação jurisdicional, por meio da objetiva indicação de bens dos devedores passíveis de penhora. Ademais, a recorrente não logrou demonstrar dano grave ou de difícil reparação a autorizar a tutela de urgência recursal. Ante o exposto, INDEFIRO a almejada liminar recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se, inclusive os agravados e o terceiro interessado para responder ao presente recurso no prazo legal. (art. 1.019, II, do CPC/2015). Brasília-DF, de março de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora